Tribunal: TJDFT
Processo: 0735630-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735630-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS RODRIGO VIRIATO NASCIMENTO APELADO: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, julgou improcedentes os pedidos. Em petição de ID 72654671, o apelante requer a desistência da ação. Decido. Na forma do art. 485, §5o, do CPC, “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. O processo está pautado para a 20a Sessão Ordinária do plenário Virtual (período de 18/06/25 a 27/06/25) para julgamento de apelação interposta pelo autor contra sentença. Tendo em vista que já foi proferida sentença no processo, é incabível a desistência da ação. INDEFIRO o pedido de desistência da ação. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)